Tribunal: TJMT
Processo: 1039110-53.2018.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039110-53.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), EMERSON OCCEANT (APELADO), CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA - CPF: 276.537.491-00 (ADVOGADO), MARCELO BARROS LOPES - CPF: 710.391.201-72 (ADVOGADO), EMERSON OCCEANT - CPF: 711.561.871-25 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação
nº
1039110-53.2018.8.11.0041
– Cuiabá

Apelante
: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelado
:
Emerson Occeant

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA IRREGULAR – FATURAS EXORBITANTES – RETIRADA DO MEDIDOR – APONTAMENTO RESTRITIVO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – CORREÇÃO MONETÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO – ART. 85,
§ 2º, do CPC –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. Não se desincumbindo a concessionária apresentar provas robustas quanto a regularidade das faturar exorbitante emitidas em nome do consumidor, a revisão das faturas se mostra correta.

A cobrança indevida, acrescida de interrupção no fornecimento da energia elétrica, configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Tratando-se de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, a incidência da correção monetária deve se dar a contar do arbitramento, nos termos da súmula 362 do STJ.

Nos termos do
§2º, do art. 85, do CPC, a condenação em honorários se dará com base no valor atualizado da causa, quando não for possível mensurar o valor do proveito econômico, o que não se verifica no caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
nº
1039110-53.2018.8.11.0041
– Cuiabá

Apelante
: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelado
:
Emerson Occeant

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. em face da
r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível da Capital, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral que lhe move
Emerson Occeant
, julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial,
para declarar inexigível o débito dos meses
agosto, setembro e outubro de 2018, determinando a revisão do consumo referidos meses, condenando a concessionária ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), a ser corrigido pelo INPC a partir da data do arbitramento, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Condenou, ainda, a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios na monta de 15% sobre o valor da causa, nos termos dos artigos 85, § 2º e parágrafo único do artigo 86, ambos do CPC.

Inconformada, a apelante sustenta a regularidade das cobranças, justificando que os valores apurados na fatura do mês de agosto/2018 se deram em razão do acúmulo dos meses anteriores, pois não foram realizadas leituras. Menciona que o procedimento encontra amparo na Resolução 414/2010 da ANEEL.

Acrescenta que inexiste qualquer irregularidade no medidor que pudesse ocasionar o aumento injustificado das faturas de consumo de energia elétrica da unidade consumidora do apelado, sendo o consumo auferido o realmente consumido, alegando a ausência de ato ilícito apto a ensejar a condenação em dano moral.

Caso não seja esse o entendimento, requer a minoração do
quantum
indenizatório, com a incidência de juros e correção monetária a contar do julgamento do apelo, bem como que a devolução de valor cobrado a maior ocorra na forma de compensação de crédito, nos termos do art. 113, inc. II, §3º, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

Requer a reforma da r. sentença para julgar a ação improcedente, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 88930671), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
nº
1039110-53.2018.8.11.0041
– Cuiabá

Apelante
: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelado
:
Emerson Occeant

V O T O

Cinge-se dos autos que
Emerson Occeant
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., aduzindo ser titular da unidade consumidora n. 6/2659645 – 2, sendo surpreendido com faturas exorbitantes nos meses de agosto, setembro, outubro de 2018.

Afirmou que a concessionária procedeu a retirada do medidor para realização de perícia, deixando sua residência privada do fornecimento de energia e, ainda, inscreveu seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial,
para declarar inexigível o débito dos meses
agosto, setembro e outubro de 2018, determinando a revisão do consumo referidos meses, condenando a concessionária ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), a ser corrigido pelo INPC a partir da data do arbitramento, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Condenou, ainda, a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios na monta de 15% sobre o valor da causa, nos termos dos artigos 85, § 2º e parágrafo único do artigo 86, ambos do CPC.

Irresignada, a apelante sustenta a regularidade das cobranças, justificando que os valores apurados na fatura do mês de agosto/2018 se deram em razão do acúmulo dos meses anteriores, pois não foram realizadas leituras. Menciona que o procedimento encontra amparo na Resolução 414/2010 da ANEEL.

Acrescenta que inexiste qualquer irregularidade no medidor que pudesse ocasionar o aumento injustificado das faturas de consumo de energia elétrica da unidade consumidora do apelado, sendo o consumo auferido o realmente consumido, alegando a ausência de ato ilícito apto a ensejar a condenação em dano moral.

Caso não seja esse o entendimento, requer a minoração do
quantum
indenizatório, com a incidência de juros e correção monetária a contar do julgamento do apelo, bem como que a devolução de valor cobrado a maior ocorra na forma de compensação de crédito, nos termos do art. 113, inc. II, §3º, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, pelo que se denota dos autos, a fornecedora de energia tão logo procurada pelo apelado, procedeu ao refaturamento dos meses discutidos e retirou o medidor de energia elétrica para a realização de perícia, sem, contudo, demonstrar a garantia da ampla defesa e do contraditório utilizado para a constatação do suposto vício no relógio medidor.

Verifica-se, em verdade, que a concessionária não se desincumbiu de apresentar provas robustas quanto a regularidade das faturas exorbitantes emitidas em nome do apelado, de modo que a determinação de revisão das faturas referentes aos meses de agosto, setembro, outubro de 2018, se mostra correta.

Nesta trilha, consoante bem anotado pela d. magistrada:

“
Dessa forma, não havendo qualquer justificativa para o aumento abrupto na conta do autor, e tendo comprovado que nos meses de junho e julho de 2018, recebeu faturas com os valores, respetivamente, de R$ 25,66 e R$ 32,24 (ids. 16507863/16507865), assim imperioso a declaração de inexistência do débito das faturas de agosto, setembro e outubro de 2018 nos valores de R$ 2.893,08, R$ 575,62, R$ 452,14 e R$ 289,65. (Id. 16507870, 16507882, 16508148).

Por amor ao debate ressalto que apesar da declaração de inexistência de débito dos meses agosto, setembro e outubro de 2018 nos valores de R$ 2.893,08, R$ 575,62, R$ 452,14 e R$ 289,65, o autor utilizou os serviços de energia deste período, assim deverá a requerida readequar as faturas de setembro, outubro e novembro de 2018, cobrando somente seu real consumo pela média das seis últimas faturas anteriores as discutidas nos autos
”
. (id. 88930658).

Nesse passo, apesar da concessionária de energia refutar veementemente os fatos da inicial, chega causar estranheza não constar dos autos o laudo pericial produzido dando conta da regularidade, ou irregularidade, do relógio medidor do apelado.

Sequer consta a notificação dando ciência da retirada do medidor, tornando ainda mais irregular a retirada abrupta do relógio, privando o consumidor do abastecimento de energia elétrica.

Ora, com a devida vênia, em que pese as alegações da recorrente, o certo é que o c. STJ possui entendimento firmado no sentido de não ser possível responsabilizar o consumidor por débito de recuperação de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor, senão vejamos,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO DO APELO NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO.

1. É correto o conhecimento do recurso especial que, ao contrário do sustentado pela então recorrida, combate a razão de decidir do julgado, prescinde do reexame de fatos e provas - já que as circunstâncias do caso estão descritas no acórdão impugnado - e aborda matéria efetivamente debatida na origem.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor.
Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1502609/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 25.10.2016 – negritei)

Nessa trilha, atento aos predicados do ônus da prova, a rigor da divisão estabelecida pelo art. 373, incisos I e II, do CPC e a questão a ser tratada com base no Código de Defesa do Consumidor, para alforriar a empresa concessionária do serviço público no caso em apreço, existe uma condição indispensável estabelecida no inc. II, do §3º, do art. 14 da lei de regência, isto é, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, situação que não restou demonstrado nos autos após regular instrução do feito em sede de primeiro grau de jurisdição.

Confira nesse sentido,
verbis
:

“RAC - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - OFENSA AO CONTRADITÓRIO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE PROVA DO CORTE DO FORNECIMENTO DA ENERGIA E DA NEGATIVAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - A existência de fraude no medidor deve ser lançada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado.

2 -
No caso concreto, conquanto notificado da inspeção no medidor da unidade consumidora, o consumidor não teve acesso à cópia do TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade n. 569488, sendo pretendido no direito ao contraditório. Cobrança sumária indevida
”.
(TJMT, RAC n. 93.704/2017, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 22.11.2017 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RECLAMATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR – SUSPENSÃO DE ENERGIA SEM NOTIFICAÇÃO DA PARTE – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO – COBRANÇA ILEGÍTIMA – DANOS MORAIS EVIDENCIADOS – CORTE INDEVIDO – QUANTUM PROPORCIONAL E ADEQUADO AO CASO – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO – JUROS DE MORA – A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Caracteriza prática comercial abusiva a cobrança em fatura de energia elétrica calculada unilateralmente por média de consumo fictício, sem a comprovação por meio de documento técnico emitido oportunizando o acompanhamento do consumidor.

A suspensão compulsória do fornecimento de energia elétrica, sem notificação do consumidor evidencia a ocorrência de danos morais.

Mostrando-se o quantum proporcional e razoável ao binômio: reparação e prevenção de reiteração, não há que se falar em sua redução.

A atualização do valor da indenização deve seguir os entendimentos firmados nas Súmulas 54 e 362, ambas do STJ.”
(TJMT, RAC n. 175613/2016, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 26.04.2017 – negritei).

Sendo assim, diferente do que aduz a apelante, no caso dos autos não há como sustentar a legalidade do procedimento adotado ou o exercício regular de direito, uma vez que os atos que praticou afrontaram os direitos do consumidor.

Por conseguinte, resta patente o abuso de poder da apelante, ao adotar o procedimento hostilizado sequer notificando o consumidor da retirada do medidor, culminando no lançamento de dívida corretamente declarada inexistente, além da suspensão do serviço de energia.

Destarte, a apuração unilateral de eventuais diferenças de consumo, acrescida de cobrança indevida e interrupção do fornecimento de energia elétrica, por certo implicam em grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do C. Civil.

Logo, o dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

Nessa seara, certo é que restou comprovado nos autos, que a conduta adotada pela apelante restou acometida de abuso e importou em supressão de direitos básicos do consumidor, resultando na existência de ato ilícito a ensejar reparação.

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta dos profissionais da apelante e o resultado lesivo dela decorrente, implicando no afastamento da cobrança e na responsabilidade civil da recorrente.

Visto isso, passa-se a análise do
quantum
indenizatório fixado pela magistrada sentenciante, objeto de inconformismo da recorrente.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, devendo ser mantida.

No tocante ao termo inicial de incidência dos juros de mora arbitrado pelo dano moral, entendo que a forma fixada na r. sentença não está de acordo com o quanto disposto no art. 405, do C. Civil, entretanto, a apelante requer apenas que o referido encargo seja devido a contar do arbitramento, o que não merece prosperar na espécie, por estar em desacordo com a referida norma legal.

Quanto ao pedido da recorrente para que a devolução do valor cobrado a maior ocorra na forma de compensação de crédito, nos termos do art. 113, inc. II, §3º, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, deixo de conhecê-lo, pois ausente qualquer condenação nesse sentido.

No que tange ao pedido de alteração da fixação da verba honorária, denota-se que a d. magistrada fixou com base no valor da causa.

Entretanto, conforme se depreende do
§2º, do art. 85, do CPC, a condenação em honorários se dará com base no valor atualizado da causa, quando não for possível mensurar o valor do proveito econômico.

Desta forma, tenho que merece ser alterado o parâmetro fixado na sentença, devendo os honorários advocatícios ser calculados com base no valor da condenação, mantendo a porcentagem fixada.

Por derradeiro, no que diz respeito ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reparo somente no que tange a condenação a título de honorários advocatícios, devendo incidir sobre o valor da condenação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe dou
PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021